Tribunal: STJ
Processo: 1005794-53.2014.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1455407 -
SP(2019/0038469-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA MELIOR LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA E OUTRO(S) - SP166291
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:10:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ab93ce14-8a79-485c-ba01-5a5bc0b050ab

EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1455407 -
SP(2019/0038469-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA MELIOR LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA E OUTRO(S) - SP166291
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA MELIOR
LTDA. contra acórdão assim ementado (fl. 461):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL, SEM FINALIDADE LUCRATIVA E NATUREZA
CONCORRENCIAL. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL (DECRETO
). NÃO PROVIMENTO.
20.910/1932
1. Às entidades da Administração Indireta com personalidade de direito privado,
que atuam na prestação de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e
sem natureza concorrencial, aplica-se o mesmo regime normativo prescricional das
pessoas jurídicas de direito público, previsto no Decreto
e no Decreto-
20.910/1932
Precedentes.
Lei 4.597/1942.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma a existência de
omissões relevantes, alegando que o acórdão não enfrentou, de modo específico,
questões devolvidas no agravo interno, referentes a: inexistência, na origem, de
premissas fáticas fixadas sobre ausência de finalidade lucrativa e de natureza
concorrencial da CDHU; impossibilidade de o STJ assumir tais premissas sem exame
ordinário, com incidência das Súmulas
e
e ofensa ao contraditório.
7/STJ
279/STF
Documento eletrônico VDA55553723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:38
Código de Controle do Documento: ac279b2b-59d8-4a04-a52f-0bc60589cec5

Aduz pedido subsidiário para que, mantido o retorno à origem, se inclua a
apuração das questões fáticas essenciais (atividade econômica, finalidade lucrativa e
natureza concorrencial), e não apenas a contagem do prazo.
Sustenta que não houve enfrentamento analítico do
em
distinguishing
relação aos precedentes citados, nem explicitação da
aplicável ao caso,
ratio decidendi
à luz dos arts. 489, § 1o, VI, 926 e 927 do Código de Processo Civil; e que o acórdão
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional quanto ao núcleo do argumento
de violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa.
Aduz que o
(ARE 1.289.782) teria pertinência como
Tema 1.122/STF
antecedente lógico para a premissa de atividade
concorrencial e
econômica/natureza
que o acórdão omitiu-se quanto ao impacto do
da Constituição Federal na
art. 173
necessidade de identidade fático-jurídica para aplicação de precedentes.
Requer integração do acórdão para sanar as omissões e prequestionamento
expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 475-482.
É o relatório.

VOTO
Não se verificam as omissões apontadas, devendo-se manter o acórdão
recorrido pelos seus próprios fundamentos. Estão ausentes os pressupostos que
dariam ensejo à sua oposição: omissão, obscuridade ou contradição.
A despeito da alegação de vícios, o acórdão embargado foi claro ao pontuar
que "o entendimento adotado não depende de reexame de fatos e provas, bem como
não representa supressão de instância ou decisão surpresa, tendo em vista que há
farta jurisprudência desta Corte Superior confirmando que, a parte agravada
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo –
CDHU) atua na prestação de serviços públicos essenciais e sem finalidade lucrativa,
razão pela se enquadra na legislação específica que prevê a incidência do prazo de
prescrição quinquenal (Decreto 20.910 /1932 e Decreto-
".
Lei 4.597/1942)
O acórdão também apresentou fundamentação elucidando o não cabimento
do
à hipótese, conforme se depreende do trecho do acórdão abaixo
Tema 1.122/STJ
reproduzido (e-sTJ, fl. 464):

Por outro lado, em relação à alegação de que a matéria pende de julgamento no
STF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cumpre destacar que o Tema de
afetação na Corte Suprema não trata de prescrição como o presente caso, não
influindo, assim no julgamento destes autos.
No caso, o afeta questões relativas a "imunidade tributária Tema 1.122/STF,
recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público
relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda".

Documento eletrônico VDA55553723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:38
Código de Controle do Documento: ac279b2b-59d8-4a04-a52f-0bc60589cec5

Em verdade, as razões do recurso se voltam à mera insatisfação acerca do
acórdão embargado.
Verifico, assim, que a parte embargante pretende, sob o pretexto de
existência de omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se
prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas
ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e
contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha
eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022
do
não se prestando à rediscussão de matéria já julgada.
CPC/2015,
4. A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão
embargado que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.630.513/PE,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser
restituído da comissão de corretagem.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.295.185/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55553723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:38
Código de Controle do Documento: ac279b2b-59d8-4a04-a52f-0bc60589cec5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.455.407 / SP
Número Registro: 2019/0038469-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057945320148260047
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA E OUTRO(S) - SP166291
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MELIOR LTDA
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA MELIOR LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
Documento eletrônico VDA55855651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:00
Código de Controle do Documento: 357d7521-e69b-41fa-bcc8-093d30847eac

JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA E OUTRO(S) - SP166291
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:00
Código de Controle do Documento: 357d7521-e69b-41fa-bcc8-093d30847eac